Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-12.2021.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-12.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES - CPF: 040.155.121-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO - CPF: 055.883.801-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 01 PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – VALIDADE PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 8 DA TCCR/MT – 02). DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI No. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA – DIVERSIDADE DE DROGAS – FRACIONAMENTO DAS SUSTÂNCIAS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E DINHEIRO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 3 DA TCCR/TJMT – 03). RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, 4o, DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório se revela firme e coerente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que se mostram harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e amparados pelos demais elementos probatórios, possuem relevante valor probante e são aptos a embasar o decreto condenatório, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inviável a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias do caso concreto – diversidade de entorpecentes, fracionamento em porções individualizadas, apreensão de balança de precisão, material para embalagem e quantias em dinheiro, além da tentativa de fuga e ocultação das drogas – evidenciam claramente a destinação comercial das substâncias apreendidas.

A condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, sendo possível que o agente seja simultaneamente usuário e traficante, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), é necessária a presença cumulativa de todos os requisitos nele previstos, sendo a primariedade indispensável para o reconhecimento da benesse.

Sendo o acusado reincidente, em razão de condenação criminal anterior transitada em julgado, resta obstado o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Divino Leandro Lopes Ferreira
, e
Davi Benedito dos Santos Filho
, pela pratica do crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, impondo ao primeiro, em função da redutora do § 4o do art. 33 da Lad, A PENA DE 01 (um) ano e 08 (oito) messes de reclusão de reclusão, e 166 dias – multa, em regime inicial aberto;

e, ao segundo pena de 05(cinco) anos 10(dez) meses de reclusão e 583 ( quinhentos e oitenta e três) dias – multa, em regime inicial fechado.( Id. 270489929).

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição dos recorrentes em razão da inexistência de provas de traficância. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime do art. 33,
caput,
para a conduta prevista no art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/06. Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da mesma lei. (Id. 270489936).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 270489942).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 272237892).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Divino Leandro Lopes Ferreira
, e
Davi Benedito dos Santos Filho
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 66143955).

“(...). Consta do presente caderno investigativo que no dia 26 de fevereiro de 2021, às 18h15min, em uma residência situada na Rua Embauvas, no 540, bairro São Sebastião, nesse Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO e DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES guardava/tinha em depósito substância entorpecente, consistente em 30 (trinta) porções, que totalizavam 6,76g (seis gramas e setenta e seis centigramas) de “pasta base de cocaína”, 01 (uma) porção, que totalizava 5,84g (cinco gramas e oitenta e quatro centigramas) de “pasta base de cocaína”, 01 (uma) porção grande que totalizava 23,57 (vinte e três gramas e cinquenta e sete centigramas) de “pasta base de cocaína” e 11 (onze) porções que totalizavam 26,44g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas) de Cannabis sativa L., consoante positiva o Laudo de Pericial Num. 51143677 – Pág. 68/71, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia dos fatos, a polícia militar realizava rondas ostensivas no Bairro São Sebastião e foi abordada por um transeunte, informando que na Rua das Embaúvas estava ocorrendo a venda de entorpecentes, momento em que o comunicante passou as características dos denunciados. Na ocasião, os policiais militares se deslocaram até o local dos fatos e, quando foram abordar os denunciados, os mesmos empreenderam fuga para dentro da residência de DIVINO, tendo os policias abordado primeiramente DAVI BENEDITO.

Em seguida, os policias efetuaram busca pessoal em DAVI BENEDITO e encontraram em posse do mesmo 30 (trinta) papelotes e 01 (uma) porção maior de pasta base de cocaína, bem como a quantia em dinheiro de R$ 174,00. Na sequência, os policiais militares adentraram na residência para abordar o denunciado DIVINO LEANDRO, momento em que encontraram o mesmo no banheiro da residência, tentando se desfazer de alguns entorpecentes.

Ato contínuo os policia encontram com o mesmo 11(onze) porções de machona e uma porção de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), além de localizarem na residência uma balança de precisão e plástico insulfilme para preparo do entorpecente.

Ante o exposto, denuncio DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO e DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES com incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, pelo que requeiro que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório dos denunciados, sob pena de revelia, notificando para os demais termos da ação penal, enfim, para serem processados e julgados até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei n.o 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. (...).

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a absolvição dos acusados em razão da inexistência de provas da traficância. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime do artigo 33, caput, para a conduta prevista no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/06. Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da mesma Lei.

MÉRITO.

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante

(Id. 270488883),

boletim de ocorrência

(Id. 270488883 – fls.04-07),

termo de exibição e apreensão

(Id). 270488883- 17-18, e todos os depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coerente, demonstrando, de forma inequívoca, que os apelantes praticavam o tráfico de drogas.

Em seguida, os policiais adentraram na residência e abordaram DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES no banheiro, que tentava se desfazer de entorpecentes. Com ele foram apreendidas 11 (onze) porções de maconha e uma porção de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em dinheiro. Na residência, foram ainda encontradas uma balança de precisão (marca Aiker – modelo SF-401) e um rolo de insulfilme utilizado para embalagem das drogas.

O laudo pericial confirmou a apreensão de:

30 (trinta) porções, totalizando 6,76g (seis gramas e setenta e seis centigramas) de "pasta base de cocaína";

01 (uma) porção, totalizando 5,84g (cinco gramas e oitenta e quatro centigramas) de "pasta base de cocaína";

01 (uma) porção grande, totalizando 23,57g (vinte e três gramas e cinquenta e sete centigramas) de "pasta base de cocaína";

11 (onze) porções, totalizando 26,44g (vinte e seis gramas e quarenta e quatro centigramas) de Cannabis sativa L.

Consta dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 18h15min, em uma residência localizada na Rua das Embaúvas, no 540, bairro São Sebastião, no município de Chapada dos Guimarães/MT, os policiais militares, que realizavam rondas ostensivas na região, foram abordados por um transeunte, que informou sobre a prática de tráfico de drogas naquele local.

Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais avistaram os apelantes, que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga para o interior da residência. Os policiais conseguiram abordar primeiramente o acusado DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, com quem foram encontrados 30 (trinta) papelotes e 01 (uma) porção maior de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em dinheiro.

Em seguida, os policiais adentraram a residência e lograram abordar o corréu DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES no banheiro, momento em que este tentava se desfazer de alguns entorpecentes jogando-os no vaso sanitário. Com ele foram apreendidos 11 (onze) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em dinheiro, além de uma balança de precisão (marca Aiker – modelo SF-401) e um rolo de insulfilme para embalagem de drogas.

Segundo o laudo pericial, foram apreendidos, ao todo, cerca de 36,17 (trinta e seis vírgula dezessete) gramas de cocaína e 26,44 (vinte e seis vírgula quarenta e quatro) gramas de maconha.

Segundo o laudo pericial, foram apreendidos, ao todo, cerca de 36,17 (trinta e seis vírgula dezessete) gramas de cocaína e 26,44 (vinte e seis vírgula quarenta e quatro) gramas de maconha.

Em juízo, os policiais militares confirmaram os fatos acima descritos, sendo que suas declarações se mostraram coerentes e harmônicas entre si, não havendo qualquer razão para desconsiderá-las.

O policial militar Moisés de Moura Andrade relatou que

“[...]. Que estava no dia dos fatos atendendo como apoio. Que no dia conseguiram pegar o Davi e que o outro entrou para o interior da casa e os outros policiais entraram atrás dele. Que chegou a ver os dois rapazes correndo. Que reconheceu o Davi. Que não chegou a entrar no quarto porque ficou com Davi na frente da casa. Que o Sgto Robson entrou na casa. Com o primeiro preso (Davi), presenciou a revista pessoal no Davi, na hora ele tinha uma quantidade de dinheiro, que não recorda quanto e que tinha quantidade de droga. Que estava dentro do terreno da casa, que tinha duas casas, que Davi correu e conseguiram pegar e outro entrou para os fundos. Que na frente da casa é aberto. Que não estavam exatamente em frente a casa, que ficaram de olho demais e que dado voz de parada, correram. Sobre o que soube do que aconteceu na casa, que encontraram o Divino e que viram ele tentando jogar a droga no vaso sanitário. Que foi localizado balança e dinheiro. [...]”. (Sentença – ID 270489929).

No mesmo sentido, o policial militar Robson Nascimento afirmou que.

“[...]. Que participou de toda a operação. Que foi até dentro da residência, que abordou o primeiro fora da residência e outro dentro. Que não recorda o nome do que estava dispersando droga no banheiro, que tinha droga com ele também. Que viu o acusado jogando a droga. Que em relação ao segundo acusado – que perseguiu até dentro da casa – foi o que estava dispersando a droga. Que no local tinha uma casa na frente e uma nos fundos. Que a balança e o material foram encontrados na casa do acusado. Que as pessoas que foram abordadas dentro da residência foram as mesmas que perseguiram fora. [...]”. (Sentença – ID 270489929).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares possuem relevante valor probatório, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas constantes dos autos. Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, verbis:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, em seus interrogatórios judiciais, os apelantes negaram a prática do tráfico de drogas, aduzindo que os entorpecentes seriam destinados ao consumo próprio.

Ocorre que as versões apresentadas pelos réus não encontram respaldo no conjunto probatório. Isto porque as peculiaridades do caso concreto evidenciam, de forma inequívoca, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia,
a saber: (I) a diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha); (II) a forma de acondicionamento das drogas, fracionadas em 30 (trinta) papelotes de pasta base, além de outras porções; (III) a apreensão de balança de precisão e plástico filme, comumente utilizados para embalar entorpecentes; (IV) a apreensão de consideráveis quantias em dinheiro (R$ 174,00 e R$ 880,00);
e (v) a tentativa de fuga dos acusados, bem como a de desfazimento das drogas por parte do corréu DIVINO.

Ademais, embora o argumento defensivo de que a quantidade de entorpecente apreendida não seria expressiva, cumpre destacar que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, na comarca em que ocorreram os fatos, o tráfico de drogas se processa na modalidade "formiguinha", na qual os traficantes carregam consigo pequenas quantidades para tentarem se eximir da punição pelo cometimento do crime mais grave (tráfico), alegando serem apenas usuários.

Dito isso, resta afastada a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONTIDOS NOS AUTOS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra dos policiais militares, quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos, e ausentes indícios de que tenham interesse de incriminar, falsamente, o acusado, possui relevância probatória e se mostra apta a embasar o juízo condenatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. A forma pela qual os entorpecentes estavam embalados (porções individualizadas), a apreensão de objetos comumente utilizados no preparo e comércio de drogas (sacos plásticos, papel alumínio, facas...), associada à considerável quantidade e à variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), são elementos mais que suficientes para afastar a tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas." (TJMT, Ap 24239/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Portanto, a pretensão absolutória deve ser rejeitada.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

A desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 também não merece acolhimento.

Como já explicitado, as circunstâncias do caso concreto (diversidade de drogas, forma de acondicionamento em pequenas porções, apreensão de balança de precisão e plástico filme, quantias em dinheiro, tentativa de fuga e de ocultação das drogas) evidenciam, de forma clara, que os entorpecentes se destinavam à mercancia, e não ao consumo próprio.

Ademais, cumpre ressaltar que a condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, sendo certo que uma pessoa pode ser simultaneamente usuária e traficante, conforme entendimento consolidado por este Tribunal no Enunciado Orientativo n° 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006." (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DO ACUSADO DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 ao acusado DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, o pleito igualmente não merece prosperar.

O dispositivo legal em questão estabelece que

"nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Para a concessão de tal benefício, é necessária a presença cumulativa dos requisitos nele previstos, sendo que a ausência de qualquer um deles impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante consignou expressamente que
“o acusado Davi Benedito dos Santos Filho possui condenação, conforme certidão de antecedentes criminais, logo, é reincidente”,
o que, por si só, já afasta a incidência da causa de diminuição de pena em análise.

Com efeito, verifica-se que o acusado DAVI possui condenação anterior transitada em julgado (SEEU n° 2000023-92.2021.8.11.0033 – sentença condenatória proferida em 2020), o que o torna reincidente e, consequentemente, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 em favor do acusado DAVI BENEDITO DOS SANTO FILHO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES e DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025